Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários do executado sobre imóvel indicado pela parte exequente.
2. A parte agravante sustentou inexistir necessidade de abertura de inventário para o deferimento da penhora dos direitos hereditários, por constarem da certidão de óbito declarações acerca da inexistência de inventário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade jurídica da penhora de direitos hereditários quando ausente processo de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme dispõem os artigos 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários, porém, até a partilha, o direito dos coerdeiros permanece indivisível.
5. Durante o período antecedente à partilha, estabelece-se necessariamente um condomínio entre os herdeiros sobre os bens do espólio, não sendo juridicamente possível atribuir titularidade individualizada sobre bens específicos.
6. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento pela imprescindibilidade da instauração do processo de inventário para viabilizar a penhora de direitos hereditários, mediante constrição no rosto dos autos.
7. Precedente da Casa: “(...) 2. A penhora de direitos hereditários é possível ainda que não ultimada a partilha de bens, porém é primordial que já tenha sido iniciado o processo de inventário, o que pode ser realizado pelo próprio credor, nos termos do art. 615 e 616 do CPC (...).” (0720244-97.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A penhora de direitos hereditários exige a prévia instauração de inventário, considerando a indivisibilidade dos direitos dos coerdeiros sobre a propriedade e posse da herança até a partilha, nos termos do artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 789 e 835, XIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719130-60.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2023; TJDFT, 0726082-89.2022.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022; TJDFT, 0720244-97.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/08/2024.